Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA RÉ ERRONEAMENTE DESENTRANHADA DOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. JULGAMENTO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DEMONSTRADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado que a apelação da ré foi erroneamente desentranhada dos autos e, assim, não foi apreciada por este Órgão julgador, impõe-se a devolução do prazo recursal à parte prejudicada e a integração do julgado.
3. A ausência de assinatura na nota fiscal não obsta o reconhecimento da dívida, se existem elementos nos autos suficientes para demonstrá-la.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Apelação conhecida e não provida.